Tribunal: TJDFT
Processo: 0726696-33.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. INSUBSISTENCIA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil).
2. Omissão consiste no silêncio do órgão julgador sobre pedido formulado pelas partes, questão relevante ou fundamento autônomo e suficiente deduzido no processo.
3. Nenhuma omissão a ser reconhecida. Definida questão referente ao arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais segundo orientação estabelecida pela própria instância superior. Acórdão proferido em sede de rejulgamento determinado pelo STJ, que ordenou a adequação do entendimento anteriormente adotado no tocante à forma de arbitramento dos honorários de sucumbência: reconhecimento específico da impossibilidade de sua fixação por apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.
4. Tendo em conta dos parâmetros que já haviam sido definidos, realizado arbitramento unitário da verba sucumbencial em percentual sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o do CPC/2015, respeitada a ordem de vocação estabelecida, bem como determinada a necessidade de observância da proporcionalidade anteriormente estabelecida na distribuição, ante o reconhecimento da sucumbência recíproca e equivalente, com rateio pelos integrantes do litisconsórcio vencedor.
5. Se os fundamentos ou a conclusão do acórdão não são “adequados” ou “corretos” como sugere a embargante, não quer dizer que não existam ou que sejam contraditórios. Afinal, não se pode confundir vício de motivação com fundamentação contrária aos interesses da parte. Intenção de reiterar posições que já haviam sido apreciadas e rechaçadas, buscando embasamento para futuros recursos dirigidos aos Tribunais Superiores, também não autoriza manejo desvirtuado de embargos de declaração, cuja oposição deve observância aos seus limites legais. Eventual inconformismo dessa natureza deve ser apresentado na via recursal adequada, pois extrapola os limites estabelecidos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
6. Embargos de declaração conhecidos e não providos.